Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Falseamento do cargo e da representação sindical. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé. Reconhecimento. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, apesar de reconhecer que ele alterou a verdade dos fatos com a intenção de induzir o Juízo à erro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a conduta do apelado ao informar que ocupava um cargo que não era o seu a fim de beneficiar-se de título judicial coletivo afeto à outra categoria do serviço público distrital caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. O apelado falseou informação sobre seu cargo nos autos a fim de beneficiar-se de título judicial coletivo que não alcança o cargo realmente ocupado por ele, inclusive representado por outra entidade sindical que não aquela que propôs a demanda coletiva de onde originou-se o título.
4. A conduta de afirmar fatos que não condizem com a realidade com o intuído de induzir o Juízo a erro e beneficiar-se de título judicial de categoria do serviço público distinta conduz à inequívoca conclusão de que a parte litiga de má-fé, o que atrai a aplicação da multa estabelecida no art. 81 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A parte que dá início a cumprimento individual de sentença coletiva que beneficia categoria do serviço público distinta da sua e falseia o cargo ocupado para induzir o Juízo à erro pratica litigância de má-fé”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.716.234/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.3.2025; TJDFT, APC 0703198-74.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 4.6.2025; TJDFT, APC 0724252-11.2024.8.07.0003, Rela. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 9.4.2025.